Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-77.2019.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000083-77.2019.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DAVI PINTO MATOS

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP. PRELIMINARES: A) PARCIALIDADE
DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA.
INTERVENÇÕES QUE NÃO SIGNIFICAM CONDUÇÃO IRREGULAR, PARCIAL, PERGUNTA TRANSVERSA OU QUE FIRA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OU DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BUSCA DA
VERDADE

REAL. B) ATUAÇÃO “EXTRAVAGANTE” DO PROMOTOR E DA MAGISTRADA EM RELAÇÃO A UMA DAS TESES ARGUIDAS EM PLENÁRIO PELA DEFESA. INVIABILIDADE. O APARTE PARA TENTAR IMPEDIR QUE A DEFESA APRESENTE TESE SUBSIDIÁRIA É CONDUTA PERMITIDA, FAZENDO PARTE DA DIALÉTICA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. C)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES.
NÃO ACOLHIMENTO. QUESTIONAMENTO FEITO PELO JURADO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. DO MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. A sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstram a certeza da autoria e materialidade delitivas, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio qualificado, não pode ser modificada, em razão da inexistência de antagonismo entre prova e decisão.

2. A fundamentação da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP conduz à redução da pena-base.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº:
0000083-77.2019.8.05.0020

da Comarca de
BARRA DO CHOÇA
/BA
, sendo Apelante,
DAVI PINTO MATOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, data registrada pelo sistema